Tribunal: TJSP
Processo: 2061348-58.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000994631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2061348-58.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são
agravados ANTÔNIO MACAÚBA FILHO, HELENA PIRES MACAÚBAS
DA SILVA, ALIDA DALLA TORRE, ARTUR DISSEI FILHO, MARIA
DE FATIMA MACAÚBAS, ZENIVAL PIRES MACAUBAS, TIBURTINO
MACAÚBAS SOBRINHO, JOSÉ PIRES MACAÚBAS, MARIA DO
SOCORRO MACAÚBAS DE OLIVEIRA e SEVERINO MACAUBAS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2061348-58.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.573
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2061348-58.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANTÔNIO MACAÚBA FILHO, HELENA PIRES
MACAÚBAS DA SILVA, ALIDA DALLA TORRE, ARTUR DISSEI
FILHO, MARIA DE FATIMA MACAÚBAS, ZENIVAL PIRES
MACAUBAS, TIBURTINO MACAÚBAS SOBRINHO, JOSÉ PIRES
MACAÚBAS, MARIA DO SOCORRO MACAÚBAS DE OLIVEIRA E
SEVERINO MACAUBAS NETO
VOTO No 37.573
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência
de
alegação
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2061348-58.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.573
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
ter preenchido todos os requisitos de admissibilidade,
necessários para o recebimento e julgamento do recurso
especial. Aduz ofensa dos princípios constitucionais
da segurança jurídica, dos dogmatismos do direito, do
contraditório e da ampla defesa.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
Agravo
Interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou
o desacerto da aplicação dos precedentes repetitivos
adotados pela decisão hostilizada referente ao tema
685.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2061348-58.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.573
4
Pelo exposto, não conheço do Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO